Tribunal: TJES
Processo: 0004939-21.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004939-21.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON RIBEIRO DO CARMO e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por Banco BMG S.A. (1º apelante) e Edson Ribeiro do Carmo (2º apelante) contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de ação de restituição de indébito cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenou o Banco ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais e determinou a entrega de cópia do contrato. O Banco sustenta a inexistência de dano moral, enquanto o autor busca a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade do Banco por danos materiais e morais em razão da continuidade dos descontos após o vencimento do cartão de crédito consignado e da não entrega inicial de cópia do contrato; e (ii) avaliar a procedência do pedido de majoração dos danos morais formulado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação do cartão de crédito consignado é regular, conforme comprovado pelos documentos juntados aos autos, incluindo o termo de adesão e as faturas detalhadas, que foram enviadas ao autor e não foram impugnadas.

4.
Não se configura dano moral passível de indenização, uma vez que o Banco apresentou o contrato na primeira oportunidade processual e não houve violação significativa aos direitos de personalidade do autor, tratando-se de mero dissabor decorrente de relação contratual.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral, sendo necessário que se verifique lesão efetiva aos direitos de personalidade, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso do Banco BMG S.A. provido. Recurso de Edson Ribeiro do Carmo desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Para configurar o dano moral necessário demonstrar lesão efetiva aos direitos de personalidade. 2. A apresentação do contrato pelo Banco em momento oportuno afasta a caracterização de falha grave na prestação do serviço que justifique indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer os recursos e, no tocante ao mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por EDSON RIBEIRO DO CARMO e DAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo BANCO BMG S.A, para reformar a sentença e julgar como integralmente improcedentes os pedidos exordiais, nos termos do voto da Relatora. Por conseguinte, diante do novo resultado da lide, condenar a parte autora ao pagamento das custas, das despesas e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixando os últimos para 15% do valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade das verbas, contudo, por litigar a parte sob o pálio da gratuidade da justiça.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo
Banco BMG S.A
, 1ª apelante e
EDSON RIBEIRO DO CARMO, 2º apelante
contra sentença de fls. 242/343 (p. 17/19 do arquivo digital vol 001 parte 02), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha-ES que, nos autos da ação de restituição de indébito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
., julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar a
Requerida ao pagamento de danos morais em favor do Requerente à importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devendo referida verba ser atualizada conforme os índices adotado por este Poder Judiciário, quais sejam o INPC/IBGE, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação, bem como determinar o Requerido que forneça cópia do contrato entabulado entre as partes no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) diários até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem convertidos em favor do Autor.

Em suas razões recursais de fls. 256/261 (p. 38/46
do arquivo digital vol 001 parte 02)
, o
Banco BMG S.A
. /1º apelante, alega, em síntese, que embora a sentença tenha reconhecido a regularidade da contratação foi condenada em danos morais por falta de informação ao consumidor, pela não entrega de cópia do contrato.

Assevera que além do referido documento ter sido juntado nos autos conforme consta às fls. 123/124, na primeira oportunidade, destacou a ausência de boa-fé do apelado na medida em que não comprovou o pedido extrajudicial de acesso ao mencionado documento.

Defende que os fatos narrados não configuram ofensa anormal aos direitos da personalidade passível de configurar o dano moral e, por tais razões requer a reforma do julgado com a improcedência do pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente a redução para o patamar mínimo de R$500,00 (quinhentos reais) e a fixação do índice de atualização monetária de eventual reparação com base na Taxa Selic conforme interpretação do art. 406 do CC dada pelo Tema Repetitivo 99 do STJ c/c RE 1.269.353 do STF.

O
2º apelante
(
EDSON RIBEIRO DO CARMO) apresentou suas razões de apelação no Id nº 8264023, arguindo que: i) parou de
efetuar compras a partir da fatura de 15/08/2016 e que os registros na fatura são de compras feitas anteriormente; ii) “sempre honrou com suas obrigações, e mesmo não sendo responsável pelo evento, tentou de todas as formas a solução amigável em razão do descaso do apelante e a condenação de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de danos morais é ínfimo em razão do transtorno causado pelo apelado, razão pela qual a condenação deve ser majorada”.

Com base em tais fundamentos, almeja a reforma da sentença, com a procedência do pedido descrito na inicial.

O
Banco BMG S.A
. apresentou contrarrazões no Id nº 8264026, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O requerente não apresentou contrarrazões à apelação de fls. 256/261, em que pese ter sido devidamente intimado.

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelações interpostas pelo
Banco BMG S.A
, 1ª apelante e
EDSON RIBEIRO DO CARMO, 2º apelante
contra sentença de fls. 242/343 (p. 17/19 do arquivo digital vol 001 parte 02), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha-ES que, nos autos da ação de restituição de indébito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
., julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar a
Requerida ao pagamento de danos morais em favor do Requerente à importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devendo referida verba ser atualizada conforme os índices adotado por este Poder Judiciário, quais sejam o INPC/IBGE, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação, bem como determinar o Requerido que forneça cópia do contrato entabulado entre as partes no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) diários até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem convertidos em favor do Autor.

Em suas razões recursais de fls. 256/261 (p. 38/46
do arquivo digital vol 001 parte 02)
, o
Banco BMG S.A
. /1º apelante, alega, em síntese, que embora a sentença tenha reconhecido a regularidade da contratação foi condenada em danos morais por falta de informação ao consumidor, pela não entrega de cópia do contrato.

Assevera que além do referido documento ter sido juntado nos autos conforme consta às fls. 123/124, na primeira oportunidade, destacou a ausência de boa-fé do apelado na medida em que não comprovou o pedido extrajudicial de acesso ao mencionado documento.

Defende que os fatos narrados não configuram ofensa anormal aos direitos da personalidade passível de configurar o dano moral e, por tais razões requer a reforma do julgado com a improcedência do pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente a redução para o patamar mínimo de R$500,00 (quinhentos reais) e a fixação do índice de atualização monetária de eventual reparação com base na Taxa Selic conforme interpretação do art. 406 do CC dada pelo Tema Repetitivo 99 do STJ c/c RE 1.269.353 do STF.

O
2º apelante
(
EDSON RIBEIRO DO CARMO) apresentou suas razões de apelação no Id nº 8264023, arguindo que:
i)
parou de
efetuar compras a partir da fatura de 15/08/2016 e que os registros na fatura são de compras feitas anteriormente;
ii)
“sempre honrou com suas obrigações, e mesmo não sendo responsável pelo evento, tentou de todas as formas a solução amigável em razão do descaso do apelante e a condenação de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de danos morais é ínfimo em razão do transtorno causado pelo apelado, razão pela qual a condenação deve ser majorada”.

Com base em tais fundamentos, almeja a reforma da sentença, com a procedência do pedido descrito na inicial.

O
Banco BMG S.A
. apresentou contrarrazões no Id nº 8264026, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O requerente não apresentou contrarrazões à apelação de fls. 256/261, em que pese ter sido devidamente intimado.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da regularidade da contratação e a existência de danos morais decorrente da referida relação.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou de restituição de indébito c/c indenização por danos materiais e morais alegando, em resumo, que efetuou um empréstimo consignado com o Banco BMG S.A. e, junto do empréstimo, recebeu um cartão de crédito.

Narra o requerente que sempre efetuou o pagamento das faturas do cartão e mesmo após o vencimento do mesmo o banco réu continuou efetuando descontos.

Por ocasião da análise do pedido liminar, o d. Juízo de origem acolheu o pedido para suspender os descontos.

A parte requerida em sede de contestação arguiu a legalidade da contratação realizada em 06/05/2014, registrando os seguintes pontos:
i)
o autor foi informado quando da contratação e escolheu o serviço do cartão condicionado;
ii)
os descontos vêm claramente indicados no contracheque como sendo cartão;
iii)
os pagamentos são variáveis, conforme saldo devedor, e não fixos como em empréstimos pessoais;
iv)
o autor recebe a fatura com o detalhamento completo constando débitos, créditos, saldo devedor. etc. e
v)
o autor utilizou o cartão nara realização de saques e compras, além de efetuar pagamentos complementares de faturas.

Na sequência, o requerente apresentou réplica e o Juízo saneou o feito, ocasião em que analisou a ocorrência da prescrição e decadência arguidas pela parte ré e, por conseguinte, determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca da produção de provas, sendo que apenas a parte requerida compareceu em juízo manifestando não ter interesse na produção de outras provas (fls. 232), pois o requerente deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente os pedidos da inicial tão somente para condenar o banco requerido em danos morais na importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Pois bem. Feitas tais considerações, assinalo que
por versar a presente ação sobre a regularidade de Contrato Bancário, há relação de consumo entre os litigantes, incidindo o entendimento contido no Enunciado de
Súmula nº 297
, do Eg. Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

Nesse contexto, em se tratando o Banco requerido de pessoa jurídica prestadora de serviços, é objetiva a sua responsabilidade pela ocorrência de falha na consecução das atividades desenvolvidas, nos termos do art. 14, caput, da Lei nº 8.078/1990:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.".

No caso em apreço, tenho que não se pode extrair do contrato e das obrigações contraídas junto ao banco que houve qualquer violação a ensejar vício de consentimento ou falha na prestação do serviço que pudesse viciar a sua vontade ou interferir na licitude do objeto, confiança e lealdade mútuos.

A razão dessa assertiva reside no fato de que
restou comprovado nos autos que o autor contratou o serviço de cartão de crédito, o qual foi devidamente utilizado por ele durante vários anos, conforme os extratos juntados pela instituição financeira (fls. 132/214) . A assinatura do autor no contrato de adesão também foi confirmada e está em conformidade com outros documentos anexados aos autos (fls.32) . Desta forma, afasto a alegação de que o serviço não foi solicitado ou contratado pelo autor.

Com a finalidade de demonstrar a verossimilhança das suas alegações o réu juntou ao feito os documentos intitulados como: "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", no qual é possível observar a aposição de assinatura física do autor, não impugnada (fls. 123/124). Este foi acompanhado, ainda, das Faturas de Cartão de Crédito encaminhadas (fls. 133/214).

Pela leitura do teor do contrato é possível aferir que quando da contratação houve a expressa especificação dos encargos incidentes sobre o crédito eventualmente disponibilizado, com a anuência de emissão de cartão de crédito e autorização de desconto de valor mínimo na folha de pagamento, com reserva de margem consignável (Cláusula X, item 1)

Ao examinar o conteúdo das faturas emitidas também me atentei que ao longo dos meses o contratante realizou mais de um saque complementar, além de utilizar o cartão de crédito para a realização de algumas compras.

No caso, não merece prosperar a tese do autor quanto à existência de descontos indevidos ou até mesmo de ausência de informação acerca das regras da contratação efetivada, pois os documentos juntados aos autos não deixam margens a dúvidas que no momento da contratação o autor realizou operações de saque.

Dessa forma, a partir de então, todas demais faturas passaram a ser emitidas contendo a inclusão dos encargos decorrentes do pagamento mínimo, a cada mês de vencimento, sendo encaminhadas com discriminação detalhada de todas as operações efetivadas.

Por oportuno, conforme dito alhures, o contrato em voga consta
expressamente a contratação do cartão de crédito consignado e as regras aplicáveis para sua utilização, especialmente a Autorização para Desconto em Folha de Pagamento e que em momento algum teve a legitimidade da assinatura contestada e cujas cláusulas foram redigidas de forma clara e em letra legível, com formatação adequada.

Nesse sentido, em casos análogos, vem decidindo este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO EM TERMINAL DE CAIXA ELETRÔNICO – USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO BANCO – REGULARIDADE DA AVENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O apelante contratou livremente no terminal de caixa eletrônico de sua agência bancária contrato de empréstimo consignado, mediante utilização de cartão com chip e senha, sendo que os valores foram devidamente disponibilizados em sua conta-corrente. 2.
Não há que se falar na prática de ato ilícito por parte do banco apelado, que exerceu regularmente o direito de descontar as parcelas do empréstimo nos proventos de aposentadoria do apelante.
3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES. Data: 15/Feb/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0000465-92.2021.8.08.0060. Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES DO CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A apelante não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, reconhecendo a realização do contrato de empréstimo via cartão de crédito consignado. Outrossim, conforme consignado em sentença,
constata-se a utilização do cartão de crédito, cujos valores utilizados estão devidamente demonstrados nas faturas enviadas a autora, não tendo esta sequer negado a disponibilização dos valores, ou mesmo a sua utilização Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, e a utilização deste, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade.
Recurso conhecido e não provido. (TJES. Data: 19/Mar/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5000346-88.2021.8.08.0046. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Contratos Bancários).

Como consectário lógico, uma vez reconhecida a ausência da prática de qualquer ato ilícito, erro substancial, dada a regularidade da contratação, resta completamente prejudicado o exame das demais matérias controvertidas, concernente ao pedido de restituição do indébito e de condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Portanto, em relação à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrido, há que ser reformada a sentença.

A respeito do dano moral leciona
Sérgio Cavalieri Filho que:

"(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...)" (in Programa de Responsabilidade Civil - 10. ed. - São Paulo: Atlas, 2012, p. 93).

Assim, somente deve ser considerado como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação, capaz de provocar constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, o que difere em muito de meros dissabores, os quais todos estão sujeitos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, consequentemente, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

Na hipótese em apreço, detidamente analisadas as circunstâncias narradas no processo, não se constata lesão aos direitos de personalidade do autor, na qualidade de consumidor, apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar a fixação de danos morais, especialmente considerando o fato que na primeira oportunidade a parte requerida apresentou o contrato celebrado entre as partes, bem como todas as faturas do cartão de crédito objeto da demanda.

A esse respeito, segue a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO. O mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, peculiar às relações comerciais, que não exponha o consumidor a uma situação de perigo, humilhação ou constrangimento, sem causar-lhe abalo à honra e à dignidade, não gera, por si só, dano moral indenizável. (TJES. Data: 12/Apr/2023. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5001072-14.2021.8.08.0062. DESEMBARGADOR: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível).

APELAÇÃO cível. Ação DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSINATURA MENSAL DE REVISTA. NÃO ENTREGA DOS EXEMPLARES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Recurso provido. 1) É cediço que a não entrega de exemplares de revista objeto de assinatura contratada, bem como as tentativas de solução do imbróglio na via extrajudicial e, posteriormente, em juízo, podem causar aborrecimento. Contudo, a violação aos direitos da personalidade não pode ser presumida, competindo aos consumidores a comprovação de situação extraordinária que tenha ultrapassado os limites da relação contratual, afetando diretamente a esfera personalíssima.

2) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral.

3) Hipótese na qual não houve a demonstração efetiva dos danos sofridos, uma vez que nem sequer fora inserido o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito ou caracterizado dano ao patrimônio moral, ao nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica.

4) Meros aborrecimentos não ensejam indenização a título de dano moral.

5) Recurso provido. (TJES. Data: 14/Sep/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0001561-81.2017.8.08.0061. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Ante o exposto, conheço os recursos e, no tocante ao mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
EDSON RIBEIRO DO CARMO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
BANCO BMG S.A
,
para reformar a sentença e julgar como integralmente improcedentes os pedidos exordiais.

Diante do novo resultado da lide, condeno a parte autora ao pagamento das custas, das despesas e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixando os últimos para 15% do valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade das verbas, contudo, por litigar a parte sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar